Tribunal: STF
Processo: AI 795083
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. ICMS. Diferencial de alíquota. Contribuinte do ISS. Impossibilidade. Atividade da empresa. Enquadramento na lista anexa ao Decreto-lei nº 406/68. Necessidade de revolvimento de fatos e provas e de reinterpretação da legislação infraconstitucional.



    1. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, orientada no sentido da impossibilidade da exigência de complementação da diferença entre alíquotas de ICMS quando empresa não contribuinte dessa exação adquire mercadoria em outro estado. Precedentes.



    2. Se a agravada identifica-se como contribuinte do ICMS no momento da aquisição das mercadorias em outros estados, aproveitando, assim, a alíquota interestadual, e, paradoxalmente, argumenta ao fisco de destino que não é contribuinte do ICMS, para escapar do diferencial de alíquota, cabe a aplicação das multas previstas na legislação estadual, mas não a cobrança do diferencial de alíquota.



    3. Os fatos descritos no acórdão recorrido, o qual enquadrou a atividade exercida pela agravada na lista anexa ao Decreto-lei nº 406/68, não podem ser infirmados sem o revolvimento do conjunto fático- probatório, o qual é inviável em sede de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido.